Tribunal: TJES
Processo: 5001312-63.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001312-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO IDENTIFICADO NO REGISTRO GERAIS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO – FATO GERADOR – CDA VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 32,
caput
do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo determinado, ainda, pelo art. 34 do CTN que o contribuinte do referido imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência pátria vem entendendo que se torna dispensável a exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, uma vez configurada a posse de bem imóvel para dar ensejo à exação.

3.
A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é a de que, à luz dos arts. 32, 34 e 116, I, do CTN, se tem por "dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação" (REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/4/2013).

4. A ausência de inscrição do lote perante o Registro Público não gera, por si só, a nulidade da CDA, a qual, inclusive, nos termos do art. 204, CTN, respeitada as formalidades legais, goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado
, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de _____________ de 202
1
.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-63.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001312-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, contra a r. sentença de Id. nº 1638939, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari-ES, que julgou extinta a execução, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, em razão da carência de pressuposto processual, consubstanciado em título executivo válido, por imprecisão das informações constantes na CDA e a desídia do exequente que, mesmo intimado diversas vezes, não procedeu à sua substituição nos autos para precisa identificação do imóvel. Não houve condenações em custas, nem honorários recursais.

Em suas razões recursais (Id. nº 1638943), o Apelante aduz, em síntese, que: (i) ao contrário do determinado pelo juízo
a quo,
as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como o exercício da ampla defesa pelo apelado; (ii) a CDA, embora mencione se tratar de uma gleba situada na Rodovia do Sol, indica os números de inscrição do imóvel, objeto da tributação, no cadastro imobiliário (nº 03.08.554.0433.000 e 260194); (iii) o imóvel, objeto da tributação, ainda, foi cadastrado por força de processo administrativo, onde o contrato de prestação de serviço com dação em pagamento recebeu os direitos do imóvel, acompanhado de planta do terreno.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001312-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, contra a r. sentença de Id. nº 1638939, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari-ES, que julgou extinta a execução, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, em razão da carência de pressuposto processual, consubstanciado em título executivo válido, por imprecisão das informações constantes na CDA e a desídia do exequente que, mesmo intimado diversas vezes, não procedeu à sua substituição nos autos para precisa identificação do imóvel. Não houve condenações em custas, nem honorários recursais.

Em suas razões recursais (Id. nº 1638943), o Apelante aduz, em síntese, que: (i) ao contrário do determinado pelo juízo
a quo,
as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como o exercício da ampla defesa pelo apelado; (ii) a CDA, embora mencione se tratar de uma gleba situada na Rodovia do Sol, indica os números de inscrição do imóvel, objeto da tributação, no cadastro imobiliário (nº 03.08.554.0433.000 e 260194); (iii) o imóvel, objeto da tributação, ainda, foi cadastrado por força de processo administrativo, onde o contrato de prestação de serviço com dação em pagamento recebeu os direitos do imóvel, acompanhado de planta do terreno.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pelo apelante, Município de Guarapari, em face de Antônio de Oliveira, ora apelado, almejando a cobrança de débitos de IPTU.

Em razão da ausência de escorreita identificação do imóvel, objeto da tributação, o juízo primevo facultou ao exequente a substituição da CDA (Id nº 1638716), em despacho de Id. nº 1638718. Contudo, o município restou-se silente.

Já em despacho de Id. nº 1638721, o juízo
a quo
oficiou o CRGI de Guarapari para informar se era possível a identificação do imóvel gerador do tributo.

Em resposta (Id nº 1638726), o 2º Ofício de Registro Geral de Guarapari-ES destacou não ter sido possível encontrar registro referente a “Gleba no Lugar denominado Palmeiras”, no nome de FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, conforme descrito na CDA nº 2020/0015748. Tendo sido encontrado, apenas, imóvel matriculado sob o nº 17.821, no loteamento denominado Santa Mônica, setor Maria Silva e, outro, em loteamento Praia do Sol.

Novamente, em despacho (Id. nº1638727), determinou-se a intimação do exequente para manifestação, inclusive, acerca da identificação do imóvel gerador do tributo. Porém, sem qualquer declaração.

Em novo despacho de Id. nº 1638730, o magistrado de primeiro grau oportunizou novo prazo para manifestação, sob pena de extinção do feito.

No entanto, o Município Exequente limitou-se apenas à juntada de processo administrativo (Id. nº 1638935), requerendo a continuidade do executivo. O que ensejou novo despacho de Id. nº 1638936, no qual, aberto prazo para manifestação e substituição da CDA, o juízo informou acerca da pena de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono e ausência de pressuposto processual.

Restando silente a parte autora, houve a prolação da sentença em Id. nº 1638940.

Pois bem.

De acordo com o art. 32
1
,
caput
do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo determinado, ainda, pelo art. 34
2
do CTN que o contribuinte do referido imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título.

Por conseguinte, prescreve o inciso I do art. 116 do CTN que,
tratando-se de situação de fato,
considera-se ocorrido o fato gerador desde
o momento em que
verificadas as circunstâncias
materiais necessárias
à
produ
ção d
os efeitos que lhe são próprios.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem entendendo que se torna dispensável a exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, uma vez configurada a posse de bem imóvel para dar ensejo à exação. Vejamos julgados recentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. TRIBUTAÇÃO SOBRE NOVAS UNIDADES AUTÔNOMAS. DESNECESSIDADE DA INSCRIÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 32, 34 E 116, INCISO I, DO CTN. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO QUE INDEPENDE DE APROVAÇÃO ANTERIOR DA SUBDIVISÃO DA ÁREA EM LOTES PELA MUNICIPALIDADE.

1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é a de que, à luz dos arts. 32, 34 e 116, I, do CTN, se tem por "dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação" (REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/4/2013).
2. A aprovação do parcelamento imobiliário pelo ente municipal não se apresenta como requisito para a incidência do IPTU. A propósito, a jurisprudência desta Corte admite a cobrança de IPTU em condomínios irregulares, ou seja, cujo parcelamento não foi aprovado pela autoridade competente. Precedente: EDcl no AgRg no AREsp 600.366/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado DJe 3/3/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1601370/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Analisando os autos, de fato na Certidão de Dívida Ativa (Id. nº 1638716) consta a inscrição do imóvel (nº 03.08.554.0433.000) que estão em conformidade ao documento da Prefeitura de Guarapari-ES, em que informa que houve o registro da área em nome do Executado, sobre o Lote Palmeiras, sob o nº 03.08.554.0433.000, datado de 09/10/2013.

Ademais, apesar da demora do Exequente em atender aos ditames dos despachos do juízo primevo, na juntada do Processo Administrativo de nº 2012/05/09437, (Id. nº 1638935), consta-se especificações acerca do imóvel.

Inclusive, tem-se “Contrato Particular de Prestação de Serviços e Dação em Pagamento”, entre o Apelado e terceiros contratantes, com a assinatura daquele, registrado em Cartório do 2º Ofício, em 07 de fevereiro de 1994. Documento este que comprova estar o referido bem, em posse do Apelado.

Dessa forma, ainda que o Cartório de Registro Gerais de Imóveis do município, oficiado para prestar informações, não tenha encontrado registros do imóvel gerador do IPTU em questão, fato é que o material comprobatório acostado, acima identificados, comprovam a existência do bem, em nome do Apelado, ao menos desde 1994.

Assim, a ausência de inscrição do lote perante o Registro Público não gera, por si só, a nulidade da CDA, a qual, inclusive, nos termos do art. 204, CTN, respeitada as formalidades legais, goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Este também tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. POSSUIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO. LOTEAMENTO IRREGULAR. DESNECESSIDADE REGULAR REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município (art. 32 CTN). I
I. A jurisprudência do STJ admite, para fins tributários, que a cobrança do IPTU se dê por unidades autônomas de um lote, sendo desnecessária a regularidade dessa situação na transcrição do registro imobiliário (REsp 1.347.693/RS).
III. A alteração do registro imobiliário promovido de forma unilateral importa em violação ao princípio da segurança jurídica, notadamente, quando houve recolhimento do tributo por 7 anos ininterruptos sem oposição da Administração Pública. IV. Na hipótese de não provimento do recurso devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC . V. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140138446, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LOTE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATO GERADOR. POSSE. CDA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) À luz dos arts. 32, 34 e inc. I do art. 116 do CTN, tem-se por dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação. Precedente do STJ. 2) A conclusão de que a incidência do IPTU requer prévio registro do imóvel em RGI permite que imóveis irregulares jamais se submetam a dita exação, o que não encontra amparo no ordenamento. 3) A CDA goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, nos termos do artigo 204 do CTN, incumbindo à recorrida demonstrar eventual irregularidade do lançamento.
4) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em remessa necessária, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento. Vitória, 21 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
”
(TJES, Classe: Apelação, 100190015857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
”

2
“
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
”

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001312-63.2020.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO IDENTIFICADO NO REGISTRO GERAIS DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO – FATO GERADOR – CDA VÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 32,
caput
do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo determinado, ainda, pelo art. 34 do CTN que o contribuinte do referido imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência pátria vem entendendo que se torna dispensável a exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, uma vez configurada a posse de bem imóvel para dar ensejo à exação.

3.
A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é a de que, à luz dos arts. 32, 34 e 116, I, do CTN, se tem por "dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação" (REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/4/2013).

4. A ausência de inscrição do lote perante o Registro Público não gera, por si só, a nulidade da CDA, a qual, inclusive, nos termos do art. 204, CTN, respeitada as formalidades legais, goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado
, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 06 de dezembro de 202
1
.

PRESIDENTE RELATOR